Tribunal: TJES
Processo: 5002906-10.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Extorsão
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002906-10.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido expresso de liminar, proposta por THIAGO CONTI BELO DE SOUZA, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0026800-82.2009.8.08.0024, pela prática dos crimes definidos no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 159,
caput
, do Código Penal.

Postula-se na presente ação a rescisão da sentença, de modo a serem redimensionadas as penas-base, bem como, a ser aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico e ampliado o patamar de atenuação no tocante ao crime de extorsão mediante sequestro.

A inicial veio acompanhada de procuração, documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, de cópias de peças do processo originário e de prova do trânsito em julgado.

O feito foi inicialmente distribuído ao Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, que indeferiu a liminar em decisão id. nº 2414132.

Ouvida a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, sobreveio o parecer de id. nº. 2477365, pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

Em nova manifestação, o Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, ao constatar equívoco na distribuição, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida e determinou a redistribuição dos autos, que vieram por sorteio a este Desembargador.

Indeferi a liminar na decisão de id nº 2609128.

Novo parecer do Ministério Público no id. nº 2613117, em que repete a orientação supra, pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

É o relatório. À revisão:

Vitória, 28 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido expresso de liminar, proposta por THIAGO CONTI BELO DE SOUZA, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0026800-82.2009.8.08.0024, pela prática dos crimes definidos no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 159,
caput
, do Código Penal.

Postula-se na presente ação a rescisão da sentença, de modo a serem redimensionadas as penas-base, bem como, a ser aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico e ampliado o patamar de atenuação no tocante ao crime de extorsão mediante sequestro.

A inicial veio acompanhada de procuração, documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, de cópias de peças do processo originário e de prova do trânsito em julgado.

O feito foi inicialmente distribuído ao Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, que indeferiu a liminar em decisão id. nº 2414132.

Ouvida a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, sobreveio o parecer de id. nº. 2477365, pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

Em nova manifestação, o Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, ao constatar equívoco na distribuição, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida e determinou a redistribuição dos autos, que vieram por sorteio a este Desembargador.

Indeferi a liminar na decisão de id nº 2609128.

Novo parecer do Ministério Público no id. nº 2613117, em que repete a orientação supra, pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da revisional.

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Omissis
.

4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

A propósito da fixação da reprimenda,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que

"
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Além do mais, sabe-se
que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos
(AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Na espécie, na fixação da pena-base do crime de associação para o tráfico
baseou-se na ponderação negativa dos vetores relativos à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No tocante à culpabilidade, a sentença limita-se a averbar que é “intensa, sendo o grau de reprovabilidade elevado”, não apontando nenhum elemento fático que justificasse o agravamento da reprimenda.

Da mesma forma, em relação às circunstâncias, diz simplesmente que “
não favorecem
”, e que as consequências extrapenais “
são graves para a paz pública
”, fundamentos igualmente genéricos e dissociados de qualquer circunstância provada que demandasse um maior rigor na fixação da pena.

No tocante aos motivos, alinha que “
são injustificáveis, uma vez que agiu movido pela cobiça de auferir riqueza fácil e ilícita
”, formulação que vai de encontro à remansosa jurisprudência superior, no sentido de que [...] “Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 11/10/2021).

Nesse passo, ante a manifesta insuficiência das razões alinhadas na sentença condenatória, deve ser a pena imposta em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) reduzida ao mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estes validamente fixados no valor diário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Pede-se, ainda em relação à pena de associação para o tráfico, o reconhecimento da confissão espontânea. No entanto, considerando a redução da pena-base ao mínimo legal, torna-se impossível a incidência de redutor na etapa media da dosimetria, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, Súmula 231)

Logo, ausente o interesse recursal na apreciação de tal pedido, já que nenhum efeito prático dele seria extraído.

Passando para a sanção imposta em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, constato que a pena-base estou estipulada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em função da valoração negativa das circunstâncias relacionadas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais.

No tocante à culpabilidade, alinha a sentença:

culpabilidade intensa, pois atuou diretamente em todas as etapas do crime, sendo o grau de reprovabilidade muito elevado;

Trata-se, como se vê, de circunstância devidamente fundamentada em elementos concretos, provados nos autos. Na espécie, observo que o revisionando teve ampla atuação na execução do crime, cabendo-lhe não só fazer a vigilância do cativeiro, como também, transportá-la quando da sua libertação. Assim, ressai evidente a acentuada reprovabilidade da conduta, considerando o aprofundado envolvimento na dinâmica criminosa.

Além disso, também está demonstrada a premeditação do crime, dado revelador de elevada intensidade do dolo, e que justifica a exasperação da reprimenda. Aliás,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade.

No mesmo sentido:

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos homicídios, o paciente e outros dois agentes teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção à viatura na qual estavam as quatro vítimas, policiais militares, os quais teriam tentado abordá-los para averiguar a ocorrência da tentativa de latrocínio antes perpetrada. Quanto a este último delito,
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
.

(HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Na avaliação dos motivos, igualmente ao que ocorreu em relação ao crime de associação para o tráfico, a sentença rescindenda busca fundamento no objetivo de obter ganho fácil e ilícito, elemento inerente ao crime de extorsão mediante sequestro.

Sobre as circunstâncias, alinha simplesmente que “são desfavoráveis”, formulação nitidamente abstrata e inapta a traduzir-se no agravamento da pena.

Ao motivar a negativação das consequências extrapenais, o aresto impugnado fia-se na “
agressão à integridade física e moral da vítima, a restrição à sua liberdade de locomoção, o intenso abalo psicológico sofrido pela vítima e seus familiares, bem como, levando-se em conta que o preço do resgate não foi recuperado
”.

Trata-se de fundamentação idônea, porquanto estabelecida a partir de elementos concretos, provados nos autos, circunstâncias objetivas que extravasam a configuração típica básica.

Por óbvio, a violência praticada contra a vítima, o terror psicológico sofrido, as sequelas emocionais e o relevante prejuízo financeiro devem repercutir na pena, até porque, não seria razoável punir um fato praticado com este nível de padecimento físico, mental e financeiro com a mesma intensidade de um evento análogo sem tais características.

Assim, é de ser mantida a negativação das circunstâncias do crime.

De toda sorte, ainda que reconhecida a inidoneidade da fundamentação das operadoras motivos e circunstâncias, não necessariamente a pena deverá ser reduzida, uma vez que os vetores preservados – culpabilidade e consequências – revestem-se de peso suficiente para que seja mantida a exasperação sentencial na íntegra.

Destaco, a propósito, ser aqui aplicável compreensão firmada pel
o Superior Tribunal de Justiça no que pertine à viabilidade da revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, observado o princípio da non reformatio in pejus:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é permitida, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional, desde que não se agrave a situação do réu, sem que se caracterize indevida reformatio in pejus. Precedentes.

2. Esta Corte Superior tem função precípua em pacificar a aplicação de Lei Federal em todo o território nacional, não havendo falar em flagrante ilegalidade no caso em concreto diante da grande quantidade de droga apreendida - (865 gramas de cocaína no total) -, a qual foi inclusive considerada para modular o quantum da causa de diminuição.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 474.929/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Reapreciando o caso, uma vez mais ressalto que o requerente teve participação relevante na dinâmica criminosa, além de ter sido convidado com antecedência, razão pela qual teve tempo para refletir sobre o fato e suas implicações. Disso resulta ser evidente que agiu com dolo veemente, merecendo, por isso, repressão rigorosa, proporcional a sua atuação.

Da mesma forma, restou provado nos autos que o fato causou acentuado sofrimento ao réu, que foi submetido a torturas físicas que somente cessaram quando informou possuir a quantia de US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), que foram pagos como resgate de sua liberdade. A propósito, tais valores, fruto de uma vida de trabalho, não foram recuperados pela vítima.

Nesse contexto, esclareço que, h
avendo fundamentos idôneos, o que parece ser o caso, é válida a fixação da pena-base até mesmo no limite máximo, com a valoração negativa de uma única circunstância

judicial, razão pela qual, é possível atribuir às circunstâncias remanescentes (culpabilidade e consequências), peso suficiente para preservar-se a fixação da pena-base no mesmo patamar estabelecido em sentença.

Na mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SER DEVIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE REDIMENSIONADA.

1. O fato de que se forem somadas todas as circunstâncias judiciais não seria possível chegar à pena máxima não quer dizer que a fixação da reprimenda esteja errada, porque não necessariamente a soma de todas as vetoriais precisa ser o máximo da pena. Este parâmetro existe para o julgador ter um limite em que se basear, no entanto, poderá exasperar a pena em anos apenas em razão de uma única circunstância, se essa se mostrar extremamente negativa, ou poderá também elevar a pena em poucos meses, por uma vetorial, se assim entender necessário.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 484.419/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Assim, a despeito do reconhecimento da inidoneidade da ponderação negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias, entendo viável preservar a pena-base fixada no título vergastado, mediante o redimensionamento do peso das operadoras da culpabilidade e das consequências, validamente fundamentadas.

Dando seguimento na análise da revisional, verifica-se que a defesa postula a ampliação do patamar de redução decorrente da aplicação de referida circunstância ao crime de associação para o tráfico.

Apesar de não desconhecer que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser razoável uma redução no patamar de 1/6 ante o reconhecimento de circunstância atenuante (STJ, HC n. 704.196/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 21/6/2022), é certo que o Código Penal não estipula frações a serem observadas na atenuação. Desse modo, não é lícito concluir que a redução operada na sentença espelharia ilegalidade manifesta ou injustiça gritante, a autorizar a modificação da pena na presente via impugnativa.

Na mesma linha, recente entendimento deste Colegiado:

REVISÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - QUANTUM DE REDUÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CABIMENTO AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Diante da ausência de previsão legal, o quantum de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto). Mesmo que o acusado esteja sob o pálio da assistência judiciária, deve ser condenado nas custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção do pagamento ser promovido no Juízo da Execução. Ação revisional julgada improcedente.

(TJES, Revisão Criminal 100210049258, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Subst Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Em face de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
tão somente

para reduzir ao mínimo legal a pena relativa ao crime de associação para o tráfico, preservando os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 35, LEI 11.343/06 E ART. 159, CP. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE DAS OPERADORAS PRESERVADAS. EXASPERAÇÃO SENTENCIAL MANTIDA NA INTEGRALIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA STJ 231. REDUÇÃO MENOR QUE 1/6. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL PRÉ-ESTABELECIDO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal, de modo que meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Caso em que as negativações das operadoras relativas à culpabilidade, às circunstâncias, e às consequências extrapenais estão baseadas em fundamentos genéricos e dissociados de quaisquer circunstâncias provadas que demandassem um maior rigor na fixação da pena. Ao fundamentar os motivos, fia-se no intento de auferir riqueza fácil e ilícita, circunstância inerente ao crime de associação para o tráfico. Pena-base reduzida ao mínimo legal.

3. Considerando a redução da pena-base ao mínimo legal, é impossível a incidência de circunstância atenuante na etapa media da dosimetria, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Provado nos autos que o revisionando teve ampla atuação na execução do crime, cabendo-lhe não só fazer a vigilância do cativeiro, como também, transportá-la quando da sua libertação, ressai evidente a acentuada reprovabilidade da conduta, considerando o aprofundado envolvimento na dinâmica criminosa, o que justifica a valoração negativa da operadora relacionada à culpabilidade do crime.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade.

6. O objetivo de obter ganho fácil e ilícito é elemento inerente ao crime de extorsão mediante sequestro, não servindo como fundamento válido para a negativação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

7. É nitidamente abstrata e inapta a traduzir-se no agravamento da pena a fundamentação das circunstâncias do crime tidas simplesmente como “desfavoráveis”.

8. Ao motivar a negativação das consequências extrapenais, o aresto impugnado fia-se na “agressão à integridade física e moral da vítima, a restrição à sua liberdade de locomoção, o intenso abalo psicológico sofrido pela vítima e seus familiares, bem como, levando-se em conta que o preço do resgate não foi recuperado”.

9. Revela-se idônea a fundamentação do vetor consequências extrapenais, porquanto estabelecida a partir de elementos concretos, provados nos autos, circunstâncias objetivas que extravasam a configuração típica básica, a saber: a violência praticada contra a vítima, o terror psicológico sofrido, as sequelas emocionais e o relevante prejuízo financeiro decorrentes da extorsão mediante sequestro.

10. Conforme compreensão firmada pelo STJ, é viável a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, observado o princípio da non reformatio in pejus. Nesse passo, ainda que reconhecida a inidoneidade da fundamentação das operadoras dos motivos e das circunstâncias, não necessariamente a pena deverá ser reduzida, uma vez que os vetores preservados – culpabilidade e consequências – revestem-se de peso suficiente para que seja mantida a exasperação sentencial na íntegra.

11. No caso, o requerente teve participação relevante na dinâmica criminosa, além de ter sido convidado com antecedência, razão pela qual teve tempo para refletir sobre o fato e suas implicações, do que resulta ser evidente que agiu com dolo veemente, merecendo, por isso, repressão rigorosa, proporcional a sua atuação. Da mesma forma, restou provado nos autos que o fato causou acentuado sofrimento ao réu, que foi submetido a torturas físicas que somente cessaram quando informou possuir vultosa quantia, que fora paga como resgate de sua liberdade e não fora recuperada pela vítima.

12. Havendo fundamentos idôneos, é válida a fixação da pena-base até mesmo no limite máximo, com a valoração negativa de uma única circunstância judicial, razão pela qual, é possível atribuir às circunstâncias remanescentes (culpabilidade e consequências), peso suficiente para preservar-se a fixação da pena-base no mesmo patamar estabelecido em sentença.

13. É certo que o Código Penal não estipula frações a serem observadas na atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, de modo que não é lícito concluir que a redução operada na sentença espelharia ilegalidade manifesta ou injustiça gritante, a autorizar a modificação da pena na presente via impugnativa.

14. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente,
tão somente

para reduzir ao mínimo legal a pena relativa ao crime de associação para o tráfico, preservando os demais termos da sentença condenatória.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER o pedido revisional PARA JulgÁ-LO PARCIALMENTE procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.